Tribunal: TJSP
Processo: 0000735-54.2019.8.26.0588
Classe: Agravo Interno Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
0000735-54.2019.8.26.0588/50000, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que
é agravante GABRIEL AUGUSTO ROMERO DA COSTA, é agravado COLENDA
14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 0000735-54.2019.8.26.0588/50000 -Voto no 15.402
2
Voto no 15.402
Agravante: Gabriel Augusto Romero da Costa.
Agravo interno hostilizando acordão que negou
provimento proferido que negou provimento a recurso de apelação manejado
pela defesa, mantendo a condenação do agravante. Não cabimento do recurso de
agravo interno contra decisão proferida por órgão colegiado no julgamento de
apelação. Recurso não conhecido.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra
acordão proferido por esta Câmara que negou provimento a apelação
manejada pela defesa, mantendo a condenação do agravante pelo crime
de homicídio. Alega, em suma, que não lhe foi assegurado o direito de
sustentação oral, a despeito de ter mantido vários contatos com o
cartório. Busca o provimento do recurso, “para o fim de conferir nova
data para o julgamento do recurso”.
É o relatório.
2. Incognoscível o reclamo.
Um dos princípios que informam o sistema
recursal é o da taxatividade, que traduz a ideia de que os recursos são
somente aqueles previstos em lei e nos casos em que os admite1.
Dentro deste contexto, inexiste previsão da
interposição de recurso de agravo interno contra decisão proferida em
apelação, por órgão colegiado.
1 GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, Processo Penal, RT, 5a edição, págs. 829/839.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 0000735-54.2019.8.26.0588/50000 -Voto no 15.402
3
De toda sorte, observe-se, conforme se
depreende da certidão de fls. 15, que, a despeito de intimada sobre a
necessidade de inscrição, para sustentação oral, até 24 horas da data da
sessão, a defesa não o fez dentro do prazo a comunicação ao cartório
se deu apenas no dia do julgamento.
De fato, nos termos da Resolução no 314/2020,
do Conselho Nacional de Justiça, no caso de realização de sessão por
meio virtual, os advogados que desejarem fazer sustentação oral devem
fazer requerimento com antecedência mínimo de 24 horas (artigo 5o, par.
único), na esteira do que determina o artigo 937, par. 4o, do Código de
Processo Civil.
Ou seja, houve perda, mercê da preclusão
temporal, do direito subjetivo de realizar a sustentação oral.
Pelo que não se divisa antijuridicidade na
espécie.
3. Ante o exposto, não conheço do recurso.
LAERTE MARRONE

Relator